Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. COMUNICAÇÃO POR CANAL DE ATENDIMENTO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência dos empréstimos consignados realizados em 07/08/24, cada um no valor de R$ 149.962,00 (cento e quarenta e nove mil novecentos e sessenta e dois reais), uma vez que não firmados pelos autores, bem como condenou o réu a restituir ao autor o valor de R$ 19.764,30 (dezenove mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos).
2. Na origem, os autores ajuizaram ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição de indébito e danos morais. Narraram que são titulares de contas correntes vinculadas ao requerido. Destacaram que, no dia 07/08/24, o primeiro autor recebeu ligação do número da instituição financeira - BRB. Relataram que uma mulher identificada como servidora do banco informou que se tratava de ação de controle de segurança e que naquele momento estava acontecendo uma movimentação incomum na conta da segunda autora. Frisaram que não encontraram nada de errado na conta corrente. Ressaltaram que, minutos depois, receberam outra ligação do mesmo número (BRB tele banco), insistindo que as contas estavam sendo movimentadas. Pontuaram que lhes foi solicitado o protocolo da primeira ligação e que neste momento a tela do seu celular escureceu, cortando o seu acesso. Ao informar o ocorrido para a atendente, lhes foi dito que se tratava do procedimento do banco. Logo após ocorrido, o gerente da agência entrou em contato com os autores e os questionou se foi realizado empréstimo consignado, e a resposta foi negativa. Salientaram que os “golpistas” realizaram dois empréstimos consignados, ambos no valor idêntico de R$ 149.962,00 (cento e quarenta e nove mil novecentos e sessenta e dois reais). Sob as orientações do gerente, realizaram todos os procedimentos burocráticos para estorno e bloqueio das contas, inclusive com registro da ocorrência na Delegacia. Ressaltaram que os valores foram transferidos para contas geridas pela própria instituição requerida e que o banco conseguiu estornar os seguintes montantes: R$ 243,70 e R$ 9.991,99. Explicaram que, após a expiração do prazo da resposta administrativa o requerido não assumiu a culpa e ainda atribuiu aos requerentes o dever do cobrir os valores desviados.
3. Recursos próprios e adequados à espécie. Foram apresentados preparos regulares (ID 68415514 e ID 68415519). Somente os autores apresentaram contrarrazões (ID 68415525).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5. Os autores devolveram ao conhecimento desta Turma Recursal a análise dos pedidos de correção material do valor da condenação, da ocorrência de dano moral presumido e do cabimento da repetição do indébito na forma dobrada. Já o requerido apontou a inexistência de provas, a incompetência do Juizado Especial, a ocorrência de fortuito externo e a desnecessidade da restituição dos valores das transações questionadas.
6. Em suas razões recursais os autores alegaram que se faz necessária a correção material da sentença, uma vez que os requeridos foram condenados à restituição dos valores das transações indevidas, no total de R$ 19.764,30 (dezenove mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), contudo, o valor correto seria de R$ 17.699,03 (dezessete mil seiscentos e noventa e nove reais e três centavos). Observaram que o dever de indenizar decorre do próprio ato ilícito e que este dano, em situações de fraudes bancárias, é presumido em virtude do impacto financeiro e psicológico. Destacaram que foram vítimas de uma grave falha no sistema bancário, que resultou em prejuízo financeiro além de severos transtornos. Frisaram que, diante do reconhecimento de que não contrataram nenhum empréstimo, o direito à restituição em dobro é medida necessária, já que tiveram que arcar com prejuízo indevido. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais, além da repetição do indébito na forma dobrada, na quantia de R$ 35.398,06 (trinta e cinco mil trezentos e noventa e oito reais e seis centavos).
6. A instituição financeira alegou que, no presente, caso não é cabível a inversão do ônus da prova. Destacou que embora a relação dos autos seja de consumo, não se está a discutir vício ou fato do produto, mas sim se o consumidor faria jus ou não à moratória legal decorrente da sua condição de superendividamento. Salientou que neste caso concreto se faz necessária a realização de perícia especializada, entretanto tal prova é vedada no rito especial dos Juizados Especiais. Observou que o acesso à conta do autor se deu por meio do BRB mobile, fazendo-se necessária a digitação de senha ou acesso biométrico, com a confirmação pela digitação de uma segunda senha. Frisou que a culpa foi exclusiva dos autores, não podendo ser responsabilizado, já que em nenhum momento houve falha na prestação dose serviços. Argumentou que não houve “hackeamento" do número do BRB, já que em inúmeras vezes os golpistas se utilizam de uma técnica para burlar o sistema de identificador denominada spoofing. Pontuou que se cuida de um problema de segurança pública e não de segurança bancária, já que adotou todos os mecanismos possíveis de proteção interna. Assim, o caso configura a ocorrência de fortuito externo, sem a participação ativa ou passiva do banco. Ressalvou que seria impossível que o falso atendente utilizasse o BRB Mobile do cliente sem a efetiva participação deste. Asseverou que não mediu esforços para a restituição dos valores e que foi diligente e eficiente, uma vez que conseguiu o estorno parcial dos valores. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, sendo incabível a restituição de valores.
7. Da competência do Juizado Especial Cível. O juiz é destinatário das provas cabendo a ele verificar se os documentos dos autos são suficientes para resolução da lide. Na espécie, as provas contidas estão aptas a promover a resolução do mérito da demanda. Não havendo o que se falar em incompetência do Juizado Especial. Preliminar rejeitada.
8. A súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal.
9. No caso, é incontroverso o fato de que os autores foram vítimas de golpe e que os empréstimo contratados foram realizados de forma fraudulenta, tendo havido, inclusive, o cancelamento administrativo do contrato e a restituição ao banco dos valores depositados a título do empréstimo. A controvérsia remanesce quanto ao montante que foi objeto de transação via pix após o depósito do montante relativo ao empréstimo nas contas dos autores, acerca dos quais somente foi efetivada a restituição parcial após a recuperação de parte dos valores.
10. As instituições financeiras, ao disponibilizarem a contratação de empréstimos por meio de aplicativos bancários e com valores pré-aprovados, assumem o dever de adotar mecanismos de segurança eficazes para evitar fraudes e acessos indevidos, sobretudo diante da crescente digitalização dos serviços. No entanto, ao priorizarem a conveniência e a maximização de seus lucros, muitas vezes negligenciam medidas adicionais de autenticação, como a exigência de biometria ou a validação em múltiplas etapas, permitindo que terceiros, ao furtarem o celular de um correntista, acessem sua conta e contratem empréstimos indevidamente. Esse cenário evidencia a responsabilidade objetiva dos bancos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pois a falha na implementação de barreiras de segurança adequadas contribui diretamente para a concretização do prejuízo ao consumidor, não podendo a instituição financeira se eximir dos danos sob a alegação de que a transação ocorreu com as credenciais da vítima.
11. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: "A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto".
12. O dano moral corresponde à violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica, configurando-se quando há ofensa à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando causa sofrimento ou abalo psíquico relevante. No caso em análise, é incontroverso que a transferência de valores resultou de uma fraude praticada por terceiros. Eventual abalo moral decorrente da situação tem origem na ação criminosa e, ainda que tenha ocorrido resistência administrativa do banco em restituir os valores, tal fato não pode ser equiparado a uma conduta ilícita apta a gerar dano extrapatrimonial. Por fim, a caracterização do dano moral exige a demonstração de que a conduta do banco ocasionou prejuízo concreto e significativo à dignidade do consumidor, o que não se presume automaticamente da existência da fraude ou da necessidade de restituição dos valores. Dessa forma, diante da ausência de elementos que evidenciem efetivo abalo moral, que não é presumido. Não havendo elementos que demonstrem comprometimento da subsistência da parte autora ou imposição de restrições capazes de afetar seus atributos de personalidade correto o indeferimento da indenização pretendida.
13. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, é incontroverso que as operações foram realizadas por terceiro fraudador, inexistindo má-fé do fornecedor, a qual não pode ser caracterizada diante do indeferimento ou demora na restituição dos valores. A instituição financeira, ao proceder à análise da ocorrência e dos indícios da fraude, age no exercício regular de direito, não havendo abuso ou intuito de enriquecimento ilícito.
14. Diante do apontamento de erro material quanto ao valor relativo à indenização, efetuado pela própria parte autora, cabível a retificação da sentença neste particular para fins de adequar o valor da indenização material ao patamar de R$ 17.699,03 (dezessete mil seiscentos e noventa e nove reais e três centavos). Registre-se que a correção ora deferida não afronta o princípio da reformatio in pejus, o qual somente é caracterizado quando há agravamento da situação jurídica da parte recorrente em decorrência do julgamento do recurso interposto exclusivamente por ela, sem que haja recurso da parte contrária. No caso em questão, contudo, além de haver recurso de ambas as partes (com impugnação do banco quanto à restituição de valores), a retificação ocorre para corrigir equívoco material referente ao valor da indenização, ajustando-o ao montante correto sem que isso altere a fundamentação ou os direitos já reconhecidos na sentença.
15. Recursos conhecidos e não providos. Sentença alterada tão somente para correção de erro material, fixando o valor a ser restituído no montante de R$ 17.699,03 (dezessete mil seiscentos e noventa e nove reais e três centavos).
16. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.